Tribunal: STF
Processo: SS 2984
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL.
   QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
        1. A
   ação mandamental proposta com vistas à atualização de vantagem
   pessoal já incorporada ao patrimônio jurídico do impetrante
   importa em adição de vencimentos, só podendo, pois, ser executada
   depois do trânsito em julgado da respectiva sentença.
2. Lei
   4.348/64, art. 4º: configuração de grave lesão à ordem e à
   economia públicas. Pedido de suspensão de segurança deferido.
3.
   Na suspensão de segurança não se aprecia, em princípio, o mérito
   da ação mandamental, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos
   relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos
   interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a
   ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.
4. Agravo
   regimental improvido.